Tribunal: TJPA
Processo: 0812195-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812195-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO RIBEIRO FERREIRA

AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR CFP/PM.
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INSURGÊNCIA QUANTO A SUBJETIVIDADE DO EXAME. LAUDO PSICOLÓGICO PARTICULAR INDICANDO GOZAR DE BOA SAÚDE MENTAL E PREENCHER OS REQUISITO EXIGIDOS NO EDITAL VINCULATIVO. LEGALIDADE DO
ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que, em teste de avaliação psicológica realizado nos moldes previstos no edital do concurso, foi considerado inapto.

2.
Em que pese tenha a recorrente apresentado atestado médico particular comprovando sua aptidão, tal documento não possui o condão de substituir o exame psicológico realizado pela banca examinadora do concurso público.

3. O laudo independente sequer menciona os
critérios definidos pela Banca Examinadora.

4.
O reconhecimento da aptidão mediante laudo particular fere o princípio da igualdade, uma vez que todos os demais candidatos realizaram o teste psicológico perante a mesma banca examinadora.

5.

Sendo legal o ato administrativo que excluiu a candidato do certame, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua manutenção no concurso

6.
Recurso conhecido, porém desprovido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
ADRIANO RIBEIRO FERREIRA
contra a r. decisão do juízo monocrático da 3ª Vara Cível e empresarial de Marabá que, nos autos da Ação Anulatória de Ato administrativo (Proc. nº 0810189- 21.2021.8.14.0028) interposta contra o
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado, indeferiu o pedido liminar.

Em síntese, o autor afirma que que foi eliminado arbitrariamente do concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças CFP/PMPA/2020, regulamentado pelo Edital nº 01- CFP/PMPA/SEPLAD-, de 12 de novembro de 2020, na fase da avaliação psicológica.

Aduz que compareceu a entrevista devolutiva designada pela Banca, porém somente lhe foi entregue um relatório com simples descrição dos testes aplicados e dos critérios avaliados no exame. Assim, insurgindo-se quanto a subjetividade do exame, afirma que pelo critério avaliativo utilizado não é possível estabelecer um quadro psicológico tão profundo a ponto de reconhecer as características que contraindicaram os candidatos.

Sustenta o cerceamento de defesa, pois não teve acesso a laudo fundamentado que explicaria os motivos de sua contraindicação, o que foi solicitado através de e-mail, porém teria lhe sido negado.

Relata que embora não tenha tido acesso ao laudo fundamentado de sua contraindicação, interpôs recurso administrativo contra a decisão preliminar, o qual foi indeferido sem justificativa, caracterizando a ausência de motivação acerca da suposta inaptidão do candidato.

Sustenta que em análise objetiva e confrontada com a realidade da vida pessoal, não há como resistir a conclusão a que a banca chegou, tendo comprovado por laudo psicológico independente que preenche os requisitos exigidos no edital, goza de perfeita saúde mental, assim como, não apresenta comprometimento em desenvolver tarefas que requerer tomada de atitude de sua parte.

Desta feita, requereu a concessão de tutela antecipada, para retornar à sua classificação originária no certame, concomitantemente com os demais candidatos, e ser matriculado no Curso de Formação de Praças da PM/PA, ou, assim não entendendo, fosse realizada liminarmente nova avaliação psicológica no autor, observando as disposições legais no que concerne a referida fase do concurso.

O juízo indeferiu o pedido liminar, por entender ausente a probabilidade do direito alegado pelo autor.

Face a decisão negativa pelo juízo de piso, o autor interpôs o presente agravo de instrumento, sob os mesmos argumentos, pugnando concessão de tutela recursal, para determinar que o autor retome sua classificação originária no concurso, sendo matriculada no Curso de Formação de Praças da PM/Pa, até decisão final, ou seja realizada nova avaliação psicológica no autor.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, por falta de seus requisitos legais.

Apresentadas contrarrazões (ID. 3362574), o Estado do Pará refutou as alegações tecidas no agravo, afirmando a impossibilidade de fazer substituir o laudo psicológico legitimamente emitido pela banca examinadora, por outro emitido por psicólogo particular.

O IADES também apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso de
Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que indeferiu o pedido de tutela antecipada para refazer avaliação psicológica a qual o autor/recorrente foi submetido em concurso público, e considerado contraindicado.

Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.

No presente caso, consta no item 2.4 do EDITAL No 01-CFP/PMPA/SEPLAD-, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020 (concurso público para admissão ao curso de formação de praças - CFP/PMPA/2020), as etapas do concurso, dentre elas, a 2ª Etapa que compreende ao exame de avaliação psicológica.

O referido edital prevê nos subitens do item 12, o detalhamento da avaliação psicológica que ora transcrevo:

“12.10 Para ser considerado indicado, o candidato deverá participar de todass fases da avaliação psicológica e apresentar o perfil estabelecido para admissão no CFP/PM e posterior ingresso na PMPA, conforme a seguir:

capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional; controle da agressividade e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos.

12.10.1 O detalhamento de cada característica informada no subitem

12.10 encontra-se no Anexo III.

12.11 Será considerado contraindicado para admissão no CFP/PM, o

candidato que apresentar as seguintes características:

a) prejudiciais
: controle emocional inadequado; tendência depressiva;

agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração;

dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas;

b) restritivas
: sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.

12.12 Para que o candidato seja eliminado do concurso público, este

deverá ter incorrido em um dos critérios de corte abaixo estabelecidos:

a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais;

b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva;

c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou

d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas.

12.12.1 Nas características de atenção, memória e inteligência, o candidato deverá estar dentro ou acima da faixa mediana nos escores, devendo as demais características do perfil ser consideradas de acordo com as tabelas de percentis dos testes escolhidos pela comissão designada.

12.13 A contraindicação na avaliação psicológica não pressupõe, necessariamente, a existência de transtornos mentais, mas indica que o

candidato avaliado não apresenta o perfil exigido para admissão no CFP/PM.

12.14 Não será levada em consideração qualquer alteração psicológica ou fisiológica passageira, na data estabelecida para a realização da avaliação psicológica.

12.15 A publicação do resultado da avaliação psicológica listará apenas os candidatos considerados indicados, em obediência ao que preceitua o art. 6º da Resolução CFP no 001, de 19 de abril de 2002. 12.16 Será facultado ao candidato considerado contraindicado, e somente a este, conhecer o resultado da avaliação por meio de entrevista devolutiva (Resolução CFP no 001/2002, art. 6º, §2º). Para tanto, o candidato deverá solicitá-la no período informado em edital a ser divulgado oportunamente. Essa entrevista será realizada por um psicólogo designado pelo IADES, que informará ao candidato seus resultados na avaliação psicológica realizada, fornecendo-lhe cópia do laudo.

12.16.1 O candidato contraindicado poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua avaliação psicológica.

12.16.2 O psicólogo constituído pelo candidato deverá apresentar comprovação de registro no CRP10.

12.17 O candidato contraindicado poderá interpor recurso e solicitar entrevista devolutiva da contraindicação, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar da avaliação psicológica.

12.18 Regras complementares à avaliação psicológica poderão ser estabelecidas em edital posterior, em caso de atualização de critérios

estabelecidos pelo CFP.

12.19 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico de convocação para essa etapa.”

Das transcrições acima, verifica-se que o Edital trouxe os critérios objetivos para aplicação e avaliação do exame psicológico e, que o relatório psicológico juntado pelo agravante (Id nº 6929597), observou esses critérios, fazendo menção a cada teste e técnica realizados, a definição do critério avaliativo, o resultado esperado pelo candidato e os resultados obtidos
.

Via de consequência, não se vislumbra qualquer ilegalidade da Administração Pública quanto ao resultado do certame, que possa incidir em nulidade do ato.

Aliás, ao que se extrai da argumentação da inicial e reforçada no recurso, o agravante não reputa máculas ou nulidades ao resultado, mas sim, demonstra insatisfação com o resultado obtido.

Assim, e
mbora possível o controle jurisdicional do ato administrativo de exclusão/contraindicação de candidato em concurso público, a atuação do Poder Judiciário não deve funcionar como instância revisora das provas ou das decisões administrativas em si, mas apenas quanto ao exame de legalidade e fatos relevantes para a prática do ato.

Os candidatos avaliados, distribuídos em grupos, foram expostos às mesmas condições para realização dos testes, de modo que, se afastarmos o resultado obtido pelo candidato sem que haja comprovação de abusividade ou ilegalidade por parte da avaliadora, seria ferir a isonomia, conferindo a um concorrente tratamento diferenciado aos demais.

Ademais, é certo que embora o laudo psicológico particular mencionado pelo recorrente tenha concluído pela aptidão do autor para exercer o cargo, o documento por si só não é capaz de afastar a idoneidade de uma avaliação muito mais complexa, realizada pela banca examinadora, composta de 2 (duas) fases, sendo a primeira realizada com a aplicação coletiva dos testes psicológicos e a segunda com a aplicação de uma entrevista individual, que fora aferida por 3 (três) profissionais de psicologia.

Nesta senda, vale mencionar jurisprudência desta corte em apreciação a situação similar a ora em testilha:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. I - O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que, em teste de avaliação psicológica realizado nos moldes previstos no edital do concurso, foi considerado inapto. II- Sendo legal o ato administrativo que excluiu a candidato do certame, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua manutenção no concurso. III- A pretendida aprovação do candidato sem o alcance dos índices exigidos no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes. IV- Recurso conhecido e desprovido. Unânime. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira. Belém, 27 de janeiro de 2020. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AI: 08086519420188140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2020)

Quanto a alegação de cerceamento de defesa, por suposto indeferimento do requerimento de laudo fundamentado à banca nos termos do item 12.16.1, verifico pelo documento juntado pela IADES, Id nº 9355140 - Pág. 8, declaração do agravante afirmando que teve acesso a entrevista devolutiva, sendo-lhe entregue cópia original do Laudo Psicológico com o motivo da não recomendação.

Feitas tais considerações, entendo
que o Edital obedeceu tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, sendo objetivo nos critérios avaliatórios não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios. De modo que, segundo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, quanto a não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, não se vislumbra elementos capazes de ensejar a modificação da decisão de piso.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão
a quo,
nos termos da fundamentação lançada
.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2023